Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0709456-43.2023.8.07.0005 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 62978430) proferida na ação proposta por POLIANE DA SILVA SANTOS contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual foi pleiteada a limitação de descontos em folha de pagamento e em conta corrente a 30% dos rendimentos da autora. O juízo singular, com base Lei Distrital n. 7.239/2023, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a soma dos descontos em folha e em conta corrente não ultrapasse 35% da remuneração bruta da autora. Todavia, considerando que a Lei Distrital n. 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em recente julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, faculto às partes manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 10 e 493, parágrafo único, do CPC. Ainda, faculto ao apelante manifestação quanto ao pleito em contrarrazões para a condenação por litigância de má-fé. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator